Tribunal: TJMT
Processo: 1036826-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036826-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), WARISSON FLAVIO DOS SANTOS - CPF: 037.209.161-03 (PACIENTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), Juízo da Comarca de Diamantino - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), V. C. D. S. S. N. (VÍTIMA), A. C. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica contra mulher e criança. Prisão preventiva. Possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico, visando a outorga de liberdade ou substituição da prisão por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

1)

Manifestação favorável da vítima para liberdade do paciente; 2) condições pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares
.

III. Razões de decidir

1. A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria chegado em casa embriagado e agredido o filho do casal - 6 (seis) anos de idade-, com socos na cabeça, tentando sufocá-lo; empurrado e desferido dois tapas na região do ombro de sua companheira.

2. O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade física/psicológica de vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

3. A vítima afirmou “
que o episódio narrado foi isolado
” e “
que não teme pela sua integridade física e de seus filhos
”, conforme "
declaração de retratação
", apresentada pela impetrante, sob fé do seu grau de advogada, a presumir veracidade (Lei no 8.906, art. 33; Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB - Resolução no 02/2015, art. 2o, I; CPC, art. 425, IV).

4.
“[...]A fé pública dos documentos apresentados pelo advogado é suficiente para garantir sua autenticidade [...]”
(N.U 8042891220248150000 - J. 9.4.2024).

5. As condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO - 18.3.2014).

6. “
A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o “periculum libertatis” a autorizar a prisão preventiva.”
(HC 118425/2016 – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

7. Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito] e as circunstâncias [embriaguez e discussão no contexto familiar], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação

(STF, HC no 127823 - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas protetivas estabelecidas em primeiro grau [PJe no 1030701-64.2025.8.11.0002]
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é admissível quando ausente risco concreto e atual à ordem pública, especialmente em casos isolados de violência doméstica sem histórico de reincidência ou descumprimento de medidas protetivas.

2.

Condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e ocupação lícita devem ser consideradas para permitir a adoção de cautelares menos gravosas à liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9o; CPP, art. 319, I, II e IV; Lei no 8.906/94, art. 33; CPC, art. 425, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.2.2020; STJ, AgRg no HC 799.883/SP; STJ, EDcl no HC 751.088/SP; TJMT, HC 118425/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 2.9.2016; TJPB, N.U 8042891-22.2024.8.15.0000, Rel. Des. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, j. 9.4.2024

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL No 1036826-54.2025.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE:

DR.a VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS

PACIENTE:
WARISSON FLAVIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WARISSON FLÁVIO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (PJE no 1003108-51.2025.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (ID 323472898).

O impetrante sustenta que: 1) a vítima e genitora do menor apresentou
“declaração de próprio punho [...], com firma reconhecida em cartório, na qual afirma que o episódio narrado foi isolado”
e que o paciente
“não é uma pessoa perigosa, pelo contrário, é trabalhador e sempre prestou auxílio moral, material e afetivo”
; 2) o paciente
“ostenta primariedade e bons antecedentes e possui residência fixa e trabalho lícito”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade do paciente ou substituída a
“prisão preventiva por medidas cautelares diversas”
(ID 323472891), com documentos (ID 323472892 a ID 32347289).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID 323739890)

A i.
Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da ordem,
em parecer assim sintetizado
:

“Habeas Corpus. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Pretendida a revogação da prisão cautelar por ausência de perigo concreto. Possibilidade. Medidas cautelares diversas à prisão que são suficientes para acautelar o feito. Liminar deferida.
Parecer pela concessão da ordem, confirmando a liminar.
”
(
Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - id 326398360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, nestes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria chegado em casa embriagado e agredido o menor Valdir Correia da Silva Santos Neto [filho do casal - 6 (seis) anos de idade], com socos na cabeça, tentando sufocá-lo; empurrado e desferido dois tapas na região do ombro de sua companheira [Rafaela Correa da Silva].

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade física/psicológica de vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

Todavia, trata-se do primeiro registro de violência intrafamiliar entre o paciente e a vítima, uma vez que não havia imposição de medidas protetivas anteriores ao fato.

Ademais, a vítima [Rafaela Cardoso da Silva] afirmou “que o episódio narrado foi isolado” e “que não teme pela sua integridade física e de seus filhos”, conforme "declaração de retratação", apresentada pela impetrante, sob fé do seu grau de advogada, a presumir veracidade (Lei no 8.906, art. 33; Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB - Resolução no 02/2015, art. 2o, I; CPC, art. 425, IV).

Nesse sentido, o e. TJPB:

“[...] FÉ PÚBLICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO ADVOGADO. REFORMA DA DECISÃO. [...] a fé pública dos documentos apresentados pelo advogado é suficiente para garantir sua autenticidade [...]”
(N.U 8042891220248150000 - Relator: Des. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas – J. 9.4.2024).

Noutro giro, o paciente é primário (PJe e SEEU), tem ocupação lícita [“lavador de veículos para revenda”] e endereço certo no distrito da culpa [Rua Desembargador Joaquim Ferreira Mendes, s/no, Centro, Diamantino/MT].

Atente-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.
(HC 118425/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito] e as circunstâncias [embriaguez e discussão no contexto familiar], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas protetivas estabelecidas em primeiro grau [PJe no 1030701-64.2025.8.11.0002]”(

id 323739890
).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II e IV): 1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025